Tribunal: STF
Processo: RE 345580
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-08-17
Data de publicação: 2004-08-17

Ementa:
EMENTA: I - Recurso extraordinário: prequestionamento: ampla
defesa: art. 5º, LV, da Constituição: conteúdo mínimo.
1. A
garantia constitucional da ampla defesa tem, por força direta da
Constituição, um conteúdo mínimo, que independe da interpretação da
lei ordinária que a discipline (RE 255.397, 1ª T., Pertence, DJ
07.05.2004).
2. Se a defesa argúi a denegação de prova essencial
com base na Constituição e a decisão recorrida repele motivadamente
a argüição, o prequestionamento independe de menção expressa à
disposição constitucional invocada.
II. Recurso extraordinário:
prequestionamento e habeas corpus de ofício.
Em se cuidando de RE
 da defesa em processo penal, a indagação do prequestionamento perde
 seu relevo, dada a oportunidade de sanar, não obstante a sua falta,
 a coação ilegítima, mediante habeas corpus de ofício.
III.
Recurso extraordinário: inadmissibilidade: inocorrência de ofensa à
garantia da ampla defesa.
1. Não há afronta à garantia da ampla
defesa no indeferimento de prova desnecessária ou irrelevante.
2.
 De outro lado, em princípio, substantivam mera questão de fato -
insuscetível de reexame no RE (Súmula 279) - a necessidade ou a
relevância, no contexto dos fatos questionados, da prova indeferida,
 salvo a hipótese em que a necessidade ou a relevância da prova
denegada resulte inequívoca, independentemente da revisão de fatos
controvertidos.
3. No caso - imputação de crime de concussão,
mediante exigência de vantagem para licenciar obra irregular - nem a
 existência das alegadas irregularidades da obra, nem, menos ainda,
a sua especificação  constituem circunstâncias relevantes, se no
ponto  não se fundaram nem a acusação nem a defesa.
4.
Ademais, não há cerceamento de defesa no indeferimento de declaração
 extrajudicial de alguém, se - como afirma o acórdão - conhecendo o
réu a sua identidade, não o arrolou nem tentou de qualquer modo a
sua inquirição em juízo.